Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-59.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE. TAXA DE JUROS. PRELIMINAR DIALETICIDADE. REJEITADA. REPETIÇÃO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS

1. O apelante não é obrigado a impugnar todos os fundamentos da r. sentença, bastando apresentar os argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo. Preliminar rejeitada.

2. A relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo entre a instituição financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3. Na linha do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da repetição de indébito em dobro depende da cumulação de dois requisitos, a saber: I) cobrança indevida de dívida; e II) má-fé por parte do suposto credor. Ausência de má-fé na hipótese em que a instituição financeira realiza a cobrança com respaldo contratual.

4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.